Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703320-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Eduardo Ferreira Lima Agravado: CA David Imóveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Ferreira Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0709296-51.2019.8.07.0007, assim redigida: “1. Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros por meio do sistema Bacenjud (R$ 541,67), oportunidade em que deverá(ão) comprovar eventual excesso do bloqueio ou a impenhorabilidade das quantias. 2. Rejeitada ou não apresentada a manifestação do(a)(s) executado(a)(s), converter-se-á a indisponibilidade em penhora, até o limite do débito, sem necessidade de lavratura de termo, com a transferência do montante indisponível para conta vinculada ao Juízo (§ 5o do art. 854 do CPC). 3. Realizada a transferência, expeça-se alvará de levantamento em favor do(a)(s) credor(a)(e)(s). Intime(m)-se para a retirada. 4. Defiro a penhora do(s) veículo(s) de propriedade do(a)(s) devedor(a)(e)(s) (Placa: JEV6177), com a consequente inserção do gravame de restrição de transferência, por meio do sistema RENAJUD. 5. A presente decisão, secundada pelo documento anexo (certidão emitida pelo sistema RENAJUD), fará as vezes do respectivo termo de penhora, na forma do artigo 838 do CPC. 6. Intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para declinar(em) o(s) valor(es) do(s) bem(ens), conforme cotação de mercado, comprovando-o(s) por meio de pesquisas realizadas nos órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação (art. 871, IV do CPC), oportunidade em que deverá(ão) manifestar se possui(em) interesse na adjudicação. 7. Nomeio o(a)(s) executado(a)(s), por ora, fiel(éis) depositário(a)(s), que deverá(ão), após o(a)(s) exequente(s) cumprir(em) a determinação contida no item retro, ser intimado(a)(s) para eventual manifestação (inclusive quanto à avaliação), no prazo de 15 dias a contar da publicação desta decisão (art. 525, § 11o, do CPC) ou da juntada do mandado de sua intimação pessoal, caso não tenha(m) advogado constituído nos autos. 8. No mesmo prazo delineado no item "6", e tendo em vista a inexistência de numerários penhoráveis suficientes para a quitação do débito nas aplicações financeiras do(a)(s) devedor(a)(s), deverá(ão) o(a)(s) exequente(s) se manifestar(em) acerca do resultado das pesquisas aos sistemas e-RIDFT e INFOJUD (anexado sob sigilo). 9. Intimem-se.” Em suas razões recursais (fls. 1-15, Id. 14193378) o agravante alega, em breve síntese, ser parte ilegítima para integrar a relação jurídica principal, pois não assinou o contrato de locação como fiador. Argumenta que a inclusão do recorrente na posição de responsável pelo débito equivale à indevida desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o contrato de locação foi celebrado não pelo recorrente, mas por pessoa jurídica constituída por ele. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecida a sua ilegitimidade passiva. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos à fl. 1 (Id. 14193382 e Id. 14193385). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o recorrente é parte legítima para integrar a relação jurídica processual. A legitimidade para ser parte consiste na pertinência subjetiva para determinada pessoa integrar a relação jurídica processual em um dos seus polos. Para que seja possível aferir a legitimidade concreta do recorrente, é preciso avaliar antes a situação jurídica subjacente ao título que serve de suporte para a ação de execução. A ação de execução foi ajuizada com suporte em título constituído por meio de contrato de locação, celebrado entre a recorrida e a sociedade empresária Impresso Digital Com Visual Ltda, representada por Eduardo Ferreira Lima, ora recorrente. O contrato de locação foi celebrado de forma conjunta com o acessória da fiança. Por essa razão, a credora voltou sua pretensão em desfavor do fiador do negócio jurídico, qual seja, o ora recorrente. Por ocasião da celebração do contrato, a cláusula vigésima sexta consignou que o recorrente assumiu a posição de fiador das obrigações assumidas pela pessoa jurídica. A propósito, convém mencionar a redação da referida cláusula (fl. 4, Id. 37923546 dos autos do processo principal): “Cláusula Vigésima Sexta: o fiador EDUARDO FERREIRA LIMA, CPF 619.721.261-72, residente à SHVP RUA 6 COND. 269, CASA 26, em Vicente Pires-DF assumem, em caráter solidário, as obrigações contraídas pela LOCATÁRIA renuncia ainda, aos benefícios dos artigos 1492, I, 1499, 1500 e 1503 do Código Civil, persistindo sua responsabilidade durante a vigência desta avença, até a efetiva devolução das chaves. Compromete-se a LOCATÁRIA a, na hipótese de falecimento ou insolvência dos fiadores, proceder À competente substituição, a qual deverá contar com a anuência do LOCADOR.” No instrumento contratual consta a assinatura do recorrente apenas no espaço destinado ao locatário (fl. 4, Id. 37923546 dos autos do processo principal). Assim, o recorrente alega ter assumido apenas a posição de locatário, mas não de fiador, pois deixou de assinar no espaço destinado à assinatura do fiador. A situação descrita revela, no entanto, que o recorrente assumiu mesmo, de forma válida e eficaz, a posição de fiador do contrato de locação. A assinatura lançada pelo contratante tem a função de formalizar a sua declaração de vontade. Em outas palavras, é possível presumir que o sujeito que assinta o instrumento contratual exterioriza as declarações de vontade de proposição ou de oblação inseridas no instrumento do negócio. Diante desse cenário, não é razoável exigir que o contratante declare mais de uma vez os teremos constitutivos da relação jurídica negocial, pois a cláusula vigésima sexta do referido contrato é clara em sua redação no sentido de que o contratante está a representar a pessoa jurídica, a despeito de haver assumindo a posição de fiador. As alegações articuladas pelo recorrente não estão em harmonia com a declaração de vontade manifestada no momento da assinatura do contrato, o que evidencia a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator